Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. FATO ILÍCITO, AUTORIA E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. INCABÍVEIS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Havendo a condenação na esfera penal em razão da prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, transitada em julgado, restam incontestes o fato ilícito, a autoria e o nexo causal, restando ao juízo cível o arbitramento do montante indenizatório.
2 – Somente é cumulável a indenização por danos estéticos e morais, quando for possível identificar e individualizar a causa ensejadora de cada espécie. In casu, a justificativa para o dano estético é a mesma apontada para o dano moral, sendo descabido o ressarcimento na primeira modalidade.
3 – O trauma psicológico advindo do acidente de trânsito e as lesões físicas e cicatrizes nos joelhos da autora, exigem ressarcimento a título de danos morais.
4 – Sopesadas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica do ofensor, a condição social da ofendida, a reprovabilidade da conduta ilícita e a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido, em atenção aos postulados da proporcionalidade/razoabilidade, de modo a não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido, mas suficiente a inibir, ao mesmo tempo, a reiteração da conduta pelo ofensor.
5 – Dado parcial provimento ao recurso.